Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-93.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600424-93.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600424-
93.2024.6.16.0067, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas requerente: Eleição 2024 Samuel
Teixeira Prefeito, Samuel Teixeira, Eleição 2024 Carlos Alexandre Sgorlon Vice-Prefeito, Carlos
Alexandre Sgorlon, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do conjunto de
irregularidades, pelo uso indevido do FEFC, devendo ser realizada a devolução do valor total de R$
18.306,50 (dezoito mil e trezentos e seis reais e cinquenta centavos) nos termos do artigo 17, § 9º,
da Resolução-TSE n. 23.607/2019 e artigo 32 da Resolução-TSE n. 23.709/2022.(Prestação de
Contas Eleitorais Final do Requerente Requerente: Eleição 2024 Samuel Teixeira Prefeito, Samuel
Teixeira, Eleição 2024 Carlos Alexandre Sgorlon Vice-Prefeito, Carlos Alexandre Sgorlon, que
concorreu a cargo eletivo eletivo de Prefeito pelo partido Liberal-PL nas Eleições Municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que fica claro o uso indevido do repasse de material
de campanha estimado aos candidato ao cargo de vereador do PSD, devendo o candidato devolver
o valor apontado em parecer conclusivo, ao FEFC, no montante de R$ 16.067,50 (dezesseis mil e
sessenta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução-TSE n.
23.607/2019. Com relação ao gastos de combustíveis, pagos com FEFC, não ficou esclarecido pelo
candidato a destinação dos mesmos. Em primeira manifestação, afirmou que foi para uso de carro
de som-minitrio, mas como bem apontou o parecer conclusivo, não existe nos autos contrato de
prestação de serviço nesse sentido, somente contrato de prestação de serviços de som em apoio à
carreata. Em segunda manifestação, nem sequer apontou como foi o uso de suposto carro de som,
se silenciaram sobre o referido gasto. Fica gritante o valor gasto com combustível no total de R$
2.239,00 e ainda mais incongruente ambas as notas terem sido emitidas pelo mesmo prestador de
serviço (Paulo Sergio da Silva Combustíveis) e no mesmo dia 01/10/2024, apenas 5 (cinco) dias
antes das eleições. Não houve comunicação de carreata à Justiça Eleitoral, conforme determina o
artigo 35, § 11-A, da Resolução-TSE n. 23.607/2019, nem sequer contabilizado o gasto semanal
desse combustível.Com efeito, resta claro o gasto indevido com combustível, pagos com recursos
do FEFC, devendo ser devolvidos o montante de R$ 2.239,00 (dois mil e duzentos e trinta e nove
reais) nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução-TSE n. 23.607/2019, além de abrir vista para
ciência ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos do artigo 22 da Lei Complementar n.
64/90 ou do artigo 30-A da Lei n. 9.504/97). Eleito.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

SAMUEL TEIXEIRA (RECORRENTE)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL TEIXEIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44463623
10/04/2025
23:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44463623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.596

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600424-
93.2024.6.16.0067 – Pitangueiras – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SAMUEL TEIXEIRA PREFEITO
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
RECORRENTE: SAMUEL TEIXEIRA
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
VALORES QUE REPRESENTAM 15,69% DO
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44463623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão
que desaprovou as contas do recorrente,
relativas à campanha para o cargo de prefeito
nas eleições de 2024, em razão da realização
de doações de recursos estimáveis em
dinheiro relativas a bens e serviços pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador
filiados a partidos diversos daquele que
originalmente repassou os recursos.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a regularidade das doações
realizadas a candidatos filiados a partidos que
se coligaram na eleição majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir
se
a
doação
estimável
realizada
entre
candidatos de partidos distintos, coligados
apenas para o pleito majoritário, encontra-se
em conformidade com o art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019;
e
(ii)
estabelecer se a irregularidade apontada é
suficiente para justificar a desaprovação das
contas, à luz dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados para a eleição majoritária, está
expressamente prevista no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu
as coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
reforçando
que
candidatos
proporcionais
podem receber recursos do FEFC apenas de
seu próprio partido ou de candidatos filiados à
mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais,

Num. 44463623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
aplicada
desde
as
eleições
de
2020,
consolidou o entendimento de que os recursos
do FEFC devem ser usados exclusivamente no
financiamento das campanhas de candidatos
do mesmo partido ou de candidatos coligados
na circunscrição e para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, o valor das doações
realizadas em desconformidade com a norma
atinge R$ 16.067,50, o que representa 15,69%
do total movimentado pelo prestador de
contas, o que afasta a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para o fim de se aprovar as
contas com ressalvas, conforme jurisprudência
consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a
partidos distintos, coligados apenas para a
eleição majoritária, é válida, mesmo após a
extinção das coligações proporcionais pela EC
nº 97/2017.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º;
Constituição Federal, art. 17, §1º; EC nº
97/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Plenário, DJE de 05.10.2022; TSE, REspe nº
060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de
02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022;
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44463623 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SAMUEL TEIXEIRA contra a decisão do Juízo da 67ª
Zona Eleitoral - Astorga (id. 44384493), por meio da qual as suas contas relativas às eleições
2024 foram desaprovadas, em razão da realização de doações estimáveis em dinheiro, relativas
a serviços e materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC provenientes do Partido Liberal - PL e do Progressistas - PP, a candidatos a
vereadores filiados ao Partido Social Democrático - PSD, bem como da ausência de
comprovação da regularidade de gastos efetuados com combustíveis.
Em suas razões (id. 44384499), o recorrente afirma que concorreu pela Coligação “Pitangueiras
para todos”, formada pelos partidos PL, PP e PSD, com o objetivo de fortalecer a campanha
conjunta de todos os candidatos dos partidos e, com a atuação coordenada entre os partidos,
viabilizar a campanha de seus candidatos.
Sustenta que o art. 17, §2º, da Resolução não veda o repasse de recursos a candidatos filiados a
partidos que estejam coligados na majoritária, mas sim a transferência de valores a candidatos
filiados a partidos que não estejam coligados.
Aduz que esta Corte e outros Regionais têm entendimento pacífico quanto à validade do repasse
de recursos do FEFC entre partidos coligados na majoritária, inclusive para candidatos a vereador
de partido diverso daquele que forneceu os recursos do FEFC, o que é consentâneo com as
alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 97/2017.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas
prestadas, reconhecendo-se a regularidade dos repasses financeiros realizados aos candidatos
filiados aos partidos que compuseram a coligação majoritária.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44405621) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

Num. 44463623 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 09/12/2024 (id. 44384496) e o recurso interposto em 12/12/2024 (id.
44384499), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de prefeito de Pitangueiras nas
eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, bem como na ausência de comprovação da regularidade de gastos realizados com
combustíveis.
O recorrente insurge-se tão somente quanto ao reconhecimento da irregularidade das transferências de
recursos a candidatos a vereador filiados ao PSD.
Em relação ao ponto, o juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente realizou
doações estimáveis em dinheiro relativas a serviços e materiais gráficos, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do Partido Liberal - PL e do Progressistas - PP, a
candidatos a vereador filiados ao PSD.
As doações estimáveis não foram regularmente declaradas na presente prestação de contas, mas apuradas
pelo Juízo de origem por meio do cotejo da nota explicativa apresentada pelo recorrente (id. 44384480) e
das informações apuradas nas prestações de contas dos 30 candidatos a vereador lançados pelos partidos PL,
PP e PSD. Da análise de todas as informações e das notas fiscais apresentadas pelo recorrente, chegou-se à
conclusão de que as doações relativas a materiais gráficos e serviços advocatícios, contábeis e de marketing
político a cada candidato a vereador tiveram o valor estimado de R$ 1.606,75 (mil, seiscentos e seis reais e
setenta e cinco centavos).
Nem as doações, nem os valores apurados foram contestados pelo recorrente, sendo, portanto,
incontroversos. Logo, a discussão cinge-se apenas à regularidade, ou não, das doações realizadas e às
consequências delas advindas, à luz do disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte
teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .

Num. 44463623 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
O recorrente, invocando julgados desta Corte e de outros Regionais, afirma que as doações são regulares, na
medida em que a Coligação “Pitangueiras para todos” era composta pelos partidos PL, PP e PSD, não
havendo óbice ao repasse de recursos do FEFC a qualquer dos candidatos.
O argumento não lhe socorre. Independentemente da existência de coligação entre os partidos PL e
Progressistas, doadores originários dos recursos do FEFC, e PSD para a eleição majoritária, as doações
realizadas pelo recorrente aos candidatos do PSD são irregulares.
Isso porque, a realização de coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional
nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa vedação
constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC
apenas do seu próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do

Num. 44463623 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022
- destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às Eleições
2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA.
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS
PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos

Num. 44463623 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE–PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para
o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS NÃO
ESTAVAM
COLIGADOS.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e

Num. 44463623 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura.
No entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo de modo diverso, após o
julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal
passou a ser adotado já nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que o PSD estava coligado ao PL e ao PP na eleição
majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFC para candidatos proporcionais não filiados ao
partido originalmente doador é irregular, configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Configurada a irregularidade, não há que se falar em aprovação das contas, ainda que com ressalvas, na
medida em que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INST NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

Num. 44463623 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Na espécie, as doações irregularidades somam R$ 16.067,50 (dezesseis mil e sessenta e sete reais e
cinquenta centavos), o que corresponde a 15,69% do total movimentado na campanha, o que afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as
contas com ressalvas, tal como pretendido pela recorrente.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600424-
93.2024.6.16.0067 - Pitangueiras - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SAMUEL TEIXEIRA PREFEITO, SAMUEL
TEIXEIRA - Advogados dos RECORRENTES: CLAUDIA TREVIZAN - PR104951, ANDRESSA SATIE
ITO FUJIWARA - PR65329, LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - PR111337, ADRIELLY
COSTA - PR53957, FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - PR48769 - RECORRIDO: JUÍZO DA
067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO

Num. 44463623 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023072746700000043407184
Número do documento: 25041023072746700000043407184
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:11:44
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025